Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-43.2022.8.11.0109
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000967-43.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS MACEDO - CPF: 046.273.901-57 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), DEPOSITO DE GAS BOM PRECO LTDA - CNPJ: 07.516.721/0001-06 (RECORRENTE), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), OSVANIR TIBUSSO (RECORRENTE), OSVANIR TIBUSSO - CPF: 062.433.311-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À LEGITIMIDADE – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM E PREPARO RECOLHIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA - EMBARGOS REJEITADOS .

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. A alegação de ilegitimidade ativa não foi suscitada em contestação, configurando inovação recursal, sendo vedado seu conhecimento em sede de recurso inominado.

3. O pedido de justiça gratuita foi indeferido na origem, tendo os embargantes recolhido o preparo recursal, o que viabilizou o conhecimento do recurso, não havendo omissão a ser sanada.

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEPÓSITO DE GÁS BOM PREÇO LTDA e OSVANIR TIBURSSO DE FREITAS
contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre: (i) a ilegitimidade ativa do autor/embargado, que não teria comprovado a propriedade do veículo envolvido no acidente; e (ii) o pedido de concessão da justiça gratuita.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

Quanto à alegada omissão referente à legitimidade ativa do autor/embargado, verifico que tal matéria não foi suscitada em contestação, tendo sido arguida apenas em sede de recurso inominado, o que configura inovação recursal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se admite a inovação de teses defensivas em sede recursal, quando estas deveriam ter sido apresentadas no momento processual oportuno, qual seja, na contestação. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE ALTERAÇÃO DE GRADE - ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.013, § 1, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva omissa em sede de impugnação à contestação constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento. (TJMT - RECURSO INOMINADO 1014379-68.2022.8.11.0003, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação 15/11/2024)

Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência reconhece a legitimidade ativa do possuidor do bem para pleitear indenização por danos materiais, ainda que não seja o proprietário formal, quando evidenciada a utilização direta e exclusiva do bem, como ocorre no presente caso.

No que tange ao pedido de justiça gratuita, não há omissão a ser sanada. Conforme se verifica dos autos, o pedido foi indeferido na origem, tendo os embargantes recolhido o preparo recursal, o que viabilizou o conhecimento do recurso inominado. Não há, portanto, qualquer prejuízo a ser reparado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Diante do exposto, considerando o nítido caráter protelatório dos presentes embargos, que visam apenas rediscutir matéria já decidida,
REJEITO
os embargos de declaração e, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025